Tribunal: TJDFT
Processo: 0759051-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO (PROPTER LABOREM). PROFESSORA DINAMIZADORA. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na incorporação da GAA e no pagamento das parcelas vencidas e vincendas.
2. Nas razões recursais, sustenta fazer jus à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA em seus proventos, referente aos períodos de 11/02/98 a 09/03/99 e 10/03/99 a 09/02/2000, uma vez que exerceu atividades em séries de alfabetização em turmas de dinamização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar o direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA nos proventos de aposentadoria da requerente, referente aos períodos de entre 11/02/98 a 09/03/99 e 10/03/99 a 09/02/2000.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei Distrital no 654/94 instituiu a "Gratificação de Alfabetização - GAL a ser concedida ao Professor integrante da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos" (artigo 1o). O seu artigo 2o assinalou que "A Gratificação a que se refere esta lei será paga no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o vencimento mensal correspondente à carga horária no Ciclo Básico da Alfabetização equivalente a 1a e 2a séries do Ensino Fundamental e/ou Fase I do Ensino Supletivo, bem como ao nível e padrão em que o Professor estiver posicionado".
5. No ano de 2007 o artigo 21, III, da Lei Distrital no 4075/07 alterou a nomenclatura da gratificação para "Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA, a ser paga no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o vencimento básico inicial do cargo de Professor de Educação Básica ou do PECMP", enquanto que o § 2o daquele dispositivo estabeleceu que: "I - será concedida ao Professor de Educação Básica e ao integrante do PECMP que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças, jovens ou adultos nas instituições educacionais da rede pública de ensino do Distrito Federal ou nas instituições conveniadas; II - o professor que deixar de desempenhar a atividade prevista no inciso I deste parágrafo terá direito a incorporar à remuneração do cargo efetivo, na razão relativamente proporcional de seu valor, o percentual de 0,6% (seis décimos por cento) por ano de efetivo exercício em Atividade de Alfabetização, até o limite de 15% (quinze por cento)".
6. Na reestruturação da carreira do Magistério Público do Distrito Federal promovida pela Lei Distrital no 5105/2013 foi mantida a Gratificação de Atividade de Alfabetização, sendo apenas esclarecido nos artigos 17, III, e 19 que passaria "a ser calculada no percentual de quinze por cento do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado" e que "Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas". Além disso, o art. 31 dispõe que “As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, ao servidor da carreira magistério Público que deixar de desempenhar as atividades previstas nos arts. de 18 a 24.” VI. O Decreto no 15.476, de 2/03/1994, que Regulamenta a Gratificação Alfabetização - GAL, instituída pela Lei n° 654, de 21 de janeiro de 1994, em seu art. 1o, preceitua que "A Gratificação de Alfabetização - GAL, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), instituída pela Lei n° 654/94, é concedida ao professor integrante da Carreira Magistério Publico do Distrito Federal, que no efetivo exercício de regência de classe, alfabetize crianças ou adultos nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública ou conveniados que desenvolvam atividades do Ensino Fundamental nas modalidades Regular do Ciclo Básico de Alfabetização (equivalentes à 1° e 2° séries) e Fase I. do Ensino Supletivo."
7. A análise dos dispositivos normativos em vigor e a interpretação histórica da evolução das normas jurídicas relativas à gratificação em análise permitem atestar que o seu pagamento exige a efetiva execução da atividade de alfabetização, o que confirma a sua natureza propter laborem.
8. A documentação acostada aos autos, especificamente a declaração de ID 68174371 - Pág. 25, evidencia que a autora trabalhou em regência de classe, como dinamizadora, nas turmas de 2a ao 4a ano, no período de 11/02/1998 a 09/03/199 e nas turmas de 1a ao 4a ano, no período de 10/03/1999 a 09/02/2000. No entanto, conforme recentemente decidido por esta Segunda Turma Recursal, “(...) Para fazer jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização - GAA deve o professor exercer diariamente, na regência de classe, atividades direcionadas à alfabetização de crianças, jovens e adultos, de forma contínua e sequenciada. O professor dinamizador desenvolve atividades complementares ao processo de alfabetização, dentre elas, esporte, lazer, jogos, brincadeiras, substituindo os professores titulares que lecionam a alunos de 1a a 4a séries, uma vez na semana. O trabalho desenvolvido pelo professor dinamizador é diverso do realizado pelo professor regente de classe, e não se confunde com o processo de alfabetização, porém complementa-o”.(...) (Acórdão 1792895). Por conseguinte, revendo posicionamento anterior, o professor em regime de dinamização não faz jus à GAA.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso Desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 654/94, artigos 1o e 2o; Lei Distrital 4.075/07, art.21; Lei Distrital 5.105/13, artigos 13, 19 e 31; Decreto no 15.476/94, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1792895, 07205314620238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)